Tribunal: TJDFT
Processo: 0000565-71.2009.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000565-71.2009.8.07.0003 REORRENTE: JUBERT S DE SENNA DIAS FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO VERIFICADOS. NOVO JURI. IMPOSSIBILDIADE. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham se limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” e “d” do CPP. 2. Quando os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, forem realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, não se verifica nulidade posterior à pronúncia. 3. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração. 4. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”). Dosimetria escorreita. 5. Devidamente demonstrado pelas provas coligidas aos autos que o apelante detinha animus necandi, deve-se priorizar a intima convicção que vigora no Tribunal do Júri, sendo incabível apontar decisão contraditória dos jurados, pois não se sabe a que tese os jurados aderiram para o reconhecimento da ocorrência dos delitos de fraude processual (Art. 344 do CP) e coação no curso do processo (Art. 347 do CP). Ademais, como cediço, a CF88 assegurou ao Júri a soberania dos veredictos. 6. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo. 7. Na hipótese do reconhecimento de duas qualificadoras, uma delas é utilizada para configuração do tipo qualificado e a outra pode ser reconhecida como circunstância judicial desfavorável. Precedentes. 8. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, asseverando a ausência de justa causa para a decretação de sua prisão, o que teria ensejado ofensa à Convenção Americana, à Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, à Convenção Europeia de Direitos Humanos e ao Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Afirma que a prisão não poderia ser aplicada aos fatos ocorridos anteriormente, sob pena de retroatividade da lei in malam partem; e b) artigos 121, incisos II e IV, 344 e 347, todos do Código Penal, 155 e 593, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistência de provas de que o ora recorrente seria o autor do delito em comento, tendo em vista que não se encontrava no local nem na companhia das pessoas citadas no cenário do crime. Relata que a versão trazida pela corré indicaria ausência de dolo homicida do ora recorrente. Verbera não ter sido demonstrada a ocorrência ou a autoria dos delitos de coação no curso do processo e de fraude processual, carecendo de elementos de prova suficientes para tanto. Entende que a decisão teria sido contrária à prova dos autos. Menciona infringência ao princípio da presunção de inocência. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Articula que as qualificadoras devem ser decotadas da sua condenação, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, sustenta que houve negativa de vigência aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por infringência ao princípio da presunção de inocência, ao tempo em que defende ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não pode seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 312 e 313, ambos do CPP, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa aos artigos 121, incisos II e IV, 344 e 347, todos do CP, bem como 155 e 593, todos do CPP, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve seguir o inconformismo quanto ao alegado vilipêndio ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, pois “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023. Tampouco cabe dar trânsito ao inconformismo lastreado na tese de que as qualificadoras devem ser decotadas da sua condenação. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ainda, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Demais disso, “observa-se que paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe 27/11/2023. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027